Tribunal: TJDFT
Processo: 0720301-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PAGAMENTO POSTERIOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, e o condenou ao pagamento da diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia devida à parte autora.
3. O ato da Administração que reconhece o direito do interessado acarreta a interrupção do prazo prescricional quinquenal. Igualmente, “reconhecido o direito em sede de processo administrativo, este se ultima apenas com o cumprimento da obrigação, de sorte que o prazo prescricional permanece suspenso” (REsp 1.194.939/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 14/10/10), nos termos do artigo 4.o do Decreto no 20.910/32. O direito pleiteado na inicial refere-se aos valores recebidos a menor pela parte recorrida, em 2019, quando surgiu a pretensão de reclamar as diferenças devidas, razão por que não se verifica o decurso do prazo prescricional até o ajuizamento da ação. Prescrição afastada.
4. O pagamento referente à conversão em pecúnia da licença-prêmio em favor da parte recorrida deveria ter ocorrido no momento de sua aposentadoria, levando-se em consideração a remuneração de seu último mês em atividade. O pagamento realizado pela Administração em momento posterior exige a atualização monetária dos valores, desde a data do vencimento até o efetivo pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito do devedor.
5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 870.947, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), afastou o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório.
6. O índice de correção monetária a ser adotado é o IPCA-E – Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra.
7. O valor da condenação apurado na sentença está em consonância com a situação dos autos e não foi impugnado especificamente pelo Distrito Federal, que não logrou demonstrar efetivamente nenhum erro nos cálculos do débito.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (Lei no. 9099/95, Art. 55).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.